Tribunal: STF
Processo: AI 733827
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO
   CIVIL. NULIDADE. EMBARGOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre o
   tema constitucional tido por violado. Incidência das Súmulas ns.
   282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2.      As alegações de
   desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo
   legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos
   limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se
   dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem
   configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa
   ao texto da Constituição.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.